Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-40.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016444-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JULIANO JUNIOR DE PAULA SILVA - CPF: 113.381.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRISTIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 019.887.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA MOTTA - CPF: 063.633.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.800.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON DOS SANTOS LIMA - CPF: 007.612.833-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MARCELO DA SILVA - CPF: 037.616.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERRE ADRIANO MARQUEZA - CPF: 514.428.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA TELEMONT (VÍTIMA), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), SUENI DA SILVA MARQUEZA - CPF: 968.447.101-78 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
da paciente,
pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, uso de documento falso e associação criminosa, em concurso com outros investigados. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência fixa, atividade laboral lícita e saúde debilitada, postulando a revogação da prisão ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação concreta e atual para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, em razão de alegada enfermidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados
que apontam a gravidade real da conduta, o modus operandi sofisticado e o risco de reiteração delitiva.

4.
A paciente integra grupo criminoso estruturado que, mediante fraude e uso de documentos falsos, subtrai cabos de energia elétrica em comarca diversa de sua residência, demonstrando planejamento e periculosidade.

5.
A ausência de vínculos da paciente e dos demais corréus com a comarca de Barra do Garças, associados ao deslocamento intencional para prática criminosa, evidencia risco concreto de fuga e necessidade de custódia cautelar.

6.
A primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita não afastam, isoladamente, a necessidade de prisão preventiva quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

7.
A alegação de enfermidade da paciente não está suficientemente comprovada nos autos, pois não foram juntados laudos médicos conclusivos que demonstrem a incompatibilidade entre o quadro de saúde e o ambiente carcerário.

8.
A concessão de prisão domiciliar exige prova robusta e inequívoca da necessidade, não se podendo presumir a sua necessidade com base em alegações genéricas.

9.
O
habeas corpus
não se presta ao revolvimento amplo de matéria fático-probatória, sendo cabível apenas para coibir ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A fundamentação concreta que evidencia a gravidade da conduta, a atuação coordenada de grupo criminoso e a ausência de vínculos
com o distrito da culpa justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva
”
.

“
A primariedade e a residência fixa não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal
”
.

“
A concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde exige prova inequívoca da incompatibilidade entre o tratamento e o ambiente carcerário, a ser oportunamente analisada pelo juízo de primeiro grau
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016444-40.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE: SUENI DA SILVA MARQUEZA

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado

em favor de
Sueni
da Silva
Marqueza
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, o qual converteu
sua
prisão em flagrante em prisão preventiva
,
nos autos do Processo nº 1005846-15.2025.8.11.0004
,
pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, uso de documento falso e associação criminosa, em concurso com outros investigados.

A defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, primariedade, residência fixa, atividade laboral lícita e quadro de saúde debilitado, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a prisão domiciliar
(id.

288249888
)
.

Requer o conhecimento e
concessão
do presente
writ
, sob o argumento de que a prisão seria desnecessária e desproporcional, configurando constrangimento ilegal.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

288564898
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

288820391

Em parecer de id

290185866
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, cumpre sublinhar que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e de rigor subsidiário, devendo obedecer aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, também é cediço que, quando presentes os pressupostos legais e demonstrada a necessidade concreta, a medida se revela legítima
.

No caso
sub judice
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 288564898) encontra-se devidamente motivada em elementos concretos e individualizados, extraídos do próprio auto de prisão em flagrante e das circunstâncias do caso, que apontam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Consta dos autos que a paciente foi identificada como participante de grupo criminoso que, mediante fraude, subtraía cabos de energia elétrica, utilizando-se de documentos falsos e uniforme de empresa terceirizada para dificultar a percepção do ilícito.

Além disso, os investigados, incluindo a paciente, não possuem vínculo com o distrito da culpa, sendo oriundos de Cuiabá/MT, o que denota planejamento, deslocamento intencional e atuação coordenada típica de organização criminosa.

A decisão de primeiro grau
registrou
, de forma clara e específica, a ausência de vínculos da paciente e dos demais corréus com a comarca de Barra do Garças, enfatizando que todos são residentes em Cuiabá e se deslocaram, em aparente unidade de desígnios, para a prática dos delitos na comarca diversa.

Tal circunstância, como bem ponderou o juízo singular, eleva o risco concreto de fuga e compromete a aplicação da lei penal, justificando, assim, a necessidade da prisão cautelar.

Por certo, a
fundamentação do decreto preventivo que destaca a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
estruturado e a ausência de vínculos com o distrito da culpa é suficiente para justificar a segregação cautelar, não configurando constrangimento ilegal
.

A fundamentação exposta, portanto, não se restringe a meras considerações abstratas ou fórmulas vazias.

Ao contrário, apresenta elementos fáticos e jurídicos que denotam a contemporaneidade e a imprescindibilidade da medida extrema
.

No ponto, releva destacar que a atuação criminosa aqui imputada à paciente não se limita à prática isolada de um furto patrimonial.

Trata-se de conduta qualificada pela fraude, mediante uso de documentos falsos e pela atuação em grupo estruturado, elementos que, em seu conjunto, potencializam o grau de reprovabilidade e de risco social, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

A
demais, a
alegação de que a paciente possui primariedade, residência fixa e atividade lícita não elide, por si só, a necessidade da prisão, mormente diante do risco concreto de reiteração delitiva e de fuga, bem como da elevada periculosidade social demonstrada pelos fatos em análise.

No tocante ao argumento de que os delitos em tela não envolveram violência ou grave ameaça, é consabido que a potencialidade lesiva e a periculosidade social de delitos patrimoniais qualificados por fraude e associação criminosa também autorizam a custódia provisória, dado o risco concreto de reiteração e a necessidade de resguardar a ordem pública
.

No tocante à saúde da paciente, a defesa sustenta que esta apresenta mioma uterino e quadro depressivo que demandariam cuidados especiais, pleiteando, por isso, a concessão da prisão domiciliar.
Contudo, tal argumento, neste momento processual, não encontra respaldo probatório robusto e atualizado.

Não foram juntados aos autos laudos médicos conclusivos que demonstrem, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre o estado de saúde da paciente e o ambiente carcerário, tampouco a imprescindibilidade da prisão domiciliar para salvaguardar sua integridade física ou psíquica.

Prevalece aqui o entendimento de que
a
concessão de prisão domiciliar, em razão de enfermidade grave, exige prova inequívoca da incompatibilidade entre o tratamento e a prisão, o que não pode ser presumido.

Outrossim
, o juízo de primeiro grau permanece competente e dotado de maior proximidade com a realidade fática para avaliar eventuais pleitos supervenientes de conversão em prisão domiciliar, devendo ser instruído, de forma adequada, com parecer médico-legal idôneo, em observância ao princípio do juiz natural e da garantia de contraditório e ampla defesa.

Por derradeiro, impende salientar que, embora o presente
writ
seja instrumento constitucional de tutela da liberdade, não se presta a substituição do juízo de mérito próprio da instância de origem.

O
habeas corpus
não comporta revolvimento de matéria fático-probatória de forma ampla, devendo ater-se à verificação de ilegalidade
manifesta ou teratológica, o que, à luz do conjunto de elementos aqui reunidos, inexiste.

Em conclusão, à míngua de demonstração de ilegalidade patente ou de abuso de poder evidente, e considerando que a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e em harmonia com os parâmetros legais e constitucionais vigentes, a manutenção da segregação cautelar da paciente revela-se medida proporcional e necessária, coadunada com o princípio da ordem pública e a necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025